Tribunal: STF
Processo: ARE 1433242
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de Minas Gerais interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, para impugnar acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CONHECIMENTO - REFORMAS PONTUAIS EM CENTRO SOCIOEDUCATIVO - INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DOS MENORES - MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL - ASTREINTES - PARAMETROS. Reconhecida a parcial procedência do pedido formulado na ação civil pública em desfavor do ente público, não se conhece da remessa necessária. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a intervenção excepcional do Judiciário em atos discricionários do Executivo não configura ofensa ao princípio da separação dos poderes. Precedente do Supremo Tribunal Federal. A fim de preservar os direitos de menores abrigados em Centro Socioeducativo, deve ser mantida a determinação judicial de reformas pontuais para corrigir problemas técnicos comprovados. Para obtenção da efetividade das decisões judiciais, é possível a fixação de astreintes, que devem ser estabelecidas de forma proporcional e razoável.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 2°; 5°, incisos XXXV, LV e LIV; 84, inciso II; 93, inciso IX; 100, § 6°; e 167, incisos VI e X, da Constituição Federal.



    Alega o recorrente, preliminarmente, a nulidade do acórdão que julgou os embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional. 



    No mérito, sustenta que



    ”a questão aqui tratada não se inclui dentro das hipóteses excepcionalíssimas que justificariam a incidência da norma, nem mesmo de excepcionalidade autorizadora de intervenção do judiciário. 



    De outra face, a multa fixada revela-se despropositada, data vênia, posto que fixou-se o prazo de 90 dias para o cumprimento da ordem judicial, o que, é sabido e consabido ser impossível, face aos tramites legais e ao principio da legalidade a que o ente estatal se encontra dependente. ”



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, opinou “pelo conhecimento do agravo para não conhecer o recurso extraordinário”, em parecer que porta a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (ART. 5º, INCISOS XXXV, LIV E LV, DA CF/88). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 895 E 660. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (ART. 93, IX, DA CF). VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. APONTADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2°; 84, II, 167, VI E X; E. 100, §6°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO REFLEXA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, PROVIDÊNCIA INVIÁVEL EM SEDE DE APELO EXTREMO. O PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, PODE DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que, conforme destacado expressamente no acórdão atacado, os pedidos formulados na ação civil pública foram julgados parcialmente procedentes a fim de “determinar ao Estado de Minas Gerais que promova a inclusão de sistema de água quente para o banho dos adolescentes internados, bem como instale proteção nas janelas, de modo a evitar, ou mesmo diminuir a entrada de vento e chuva nos alojamentos da unidade, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)”.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    No ponto, o Estado ora recorrente alegou, unicamente, que:



    “Vale destacar que os consectários legais por constituírem matéria de ordem pública podem ser revistos a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.



    Assim, competindo ao STF a guarda da Constituição Federal e dar a última palavra sobre ofensa direta e frontal a quaisquer de seus dispositivos e tratando este apelo de matéria constitucional, de alta relevância e de grande interesse público diante da grande repercussão para o Estado que poderá advir da equivocada decisão do TJMG, o presente recurso precisa ser admitido à Suprema Corte.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente